Tribunal: TCU
Processo: 009.343/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de concessão inicial de aposentadoria à Adriana Goncalves Alkmim Rocha, Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina o ato de concessão inicial de aposentadoria de Adriana Gonçalves Alkmim Rocha, Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria à interessada, negando-lhe o registro; 9.2. dispensá-la do ressarcimento das quantias, indevidamente, recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 9.3.1. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.2. promova, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, o seu retorno à ativa.